Tribunal: TJDFT
Processo: 0702593-11.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702593-11.2022.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL GAMAGGIORE RECORRIDO: ALESSANDRO MIRANDA SOLANO LABANCA, ELISANGELA LIMA SOLANO DECISÃO Vistos e etc. A parte recorrente ré requereu a gratuidade de justiça, juntando documentos sigilosos que inviabilizaram a consulta deles pela parte autora recorrida (ID. Num. Num. 40576945 - Pág. 1 ao Num. 40576951 - Pág. 124) . Em contrarrazões, a parte autora impugnou os pedidos de gratuidade de justiça, alegando que o registro de sigilo a impossibilitou de conhecer o teor dos documentos colacionados aos autos, prejudicando o seu direito ao contraditório. Requereu o afastamento do sigilo. Decido. Com razão a parte autora recorrida. A juntada de documentos sigilosos, sem oportunizar ao advogado da parte contrária que tenha conhecimento do teor, ofende ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Assim, determino o afastamento do sigilo apenas para os(as) advogados da parte autora cadastrados nos autos, mantendo o sigilo em relação ao público em geral. Registre-se que tal medida atende ao teor da Lei de Proteção de Dados. Após a retirada do sigilo, manifeste-se a parte autora recorrida através de seu advogado, no prazo de cinco dias, sobre o teor do documento. Após, concluso para julgamento. Brasília/DF, 21 de outubro de 2022 15:50:05. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator